Tribunal: TJMT
Processo: 1002096-62.2019.8.11.0053
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GRAZIELY SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 019.519.481-06 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
GRAZIELY SILVA DO NASCIMENTO
,
postula reparação por danos morais e declaração de inexistência do débito no valor de R$ 89,69 (oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos), em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Conforme consta dos autos, o juízo de origem entendeu pela ausência de comprovação do débito que originou a negativação da recorrente no valor de R$ 89,69 (oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos); contudo, indeferiu o pedido de indenização por danos morais ao argumento de que há anotações preexistentes.

3.

In casu
, não se trata de negativação preexistente, mas sim de
negativação posterior
, razão pela qual, não há como aplicar o entendimento da Súmula n.º 385 do STJ: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

4.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5. No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Indenização ora fixada no valor de R$1.00,00 (mil reais) pois adequada às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, essencialmente, pelo fato de o Recorrente possuir outra negativação posterior.

7. Sentença reformada, para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
GRAZIELY SILVA DO NASCIMENTO
,
postula reparação por danos morais e declaração de inexistência do débito no valor de R$ 89,69 (oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos), em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, em que o magistrado de origem reconheceu a inexistência do débito e julgou improcedente o pedido de danos morais, visto que a autora possui outra restrição registrada nos cadastros de proteção ao crédito.

Inconformada, a recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja deferido o pedido de indenização por danos morais, visto que a negativação é indevida, ante a ausência de comprovação do débito.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta as razões recursais, requerendo o não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020